Tribunal: TJPA
Processo: 0015750-40.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015750-40.2017.8.14.0015

APELANTE: JONILSON NASCIMENTO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE, NA FORMA TENTADA (ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM HORÁRIO DIURNO E EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO PELO AGENTE. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRAU AVANÇADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA E PROPORCIONAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JONILSON NASCIMENTO FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2.

Consta da denúncia que o acusado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares das vítimas em estabelecimento comercial. Durante a ação criminosa, houve reação de uma das vítimas, ocasião em que o réu tomou a arma e passou a agredi-la com coronhadas, tentando ainda efetuar disparos contra as vítimas, o que inicialmente não ocorreu em razão de falha mecânica da arma. Posteriormente, já em fuga, efetuou três disparos contra uma das vítimas, sem, contudo, atingi-la.

3.

A defesa recorreu pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal e a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal e ao quantum de redução aplicado em razão da tentativa.

III. FUNDAMENTAÇÃO

1. Pena-base

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo o magistrado considerado que o delito foi praticado em estabelecimento comercial, em horário diurno e em área de intensa circulação de pessoas e veículos.

6.

Tal circunstância evidencia maior reprovabilidade da conduta e extrapola os limites ordinários do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, em conformidade com os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

7.

A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante mostrou-se concreta e individualizada, atendendo às diretrizes jurisprudenciais aplicáveis à fixação da pena-base.

2. Segunda fase da dosimetria

8.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, consistente na prática do crime contra mulher grávida, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), realizando a compensação entre ambas.

9.

A agravante possui natureza objetiva e visa conferir maior proteção à vítima em razão de sua condição de vulnerabilidade física.

10.

Ademais, restou evidenciado que o acusado tinha ciência do estado gravídico da vítima, circunstância admitida pelo próprio réu em interrogatório.

11.

Desse modo, correta a manutenção da agravante reconhecida pelo juízo sentenciante, bem como a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

3. Fração de diminuição da tentativa

12.

Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, na fração de 1/3.

13.

O magistrado considerou o grau de desenvolvimento do iter criminis, uma vez que o acusado chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

14.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a fração redutora da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao caminho percorrido pelo agente na execução do delito.

15.

No caso concreto, tendo o agente percorrido considerável parte do iter criminis, a redução no patamar mínimo de 1/3 revela-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

Tese firmada:

É legítima a exasperação da pena-base quando as circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, bem como a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal quando o delito é praticado contra mulher grávida, sendo adequada a fixação da fração mínima de redução da tentativa quando o agente percorre grande parte do iter criminis e realiza atos executórios próximos da consumação do delito.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, HC 449.628/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018.

TJMG, Apelação Criminal nº 0001405-19.2023.8.13.0393, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, julgado em 02/10/2024, publicado em 03/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por JONILSON NASCIMENTO FERNANDES (
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou às penas de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime insculpido no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, ambos do Código Penal (ID 20148554 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pleiteou a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja afastada a agravante do art. 61, II, “h”, do CP e por fim, fosse aplicada a causa de diminuição em face da tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços) (ID 20148570 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 20148574 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 20460509 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta na denúncia que o acusado no dia 15/12/2017, em Castanhal/PA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu dois aparelhos celulares das vítimas VIVIANE VASCONCELOS ALVES E FABIOLA ALEXOPOLUS FERREIRA. A vítima VIVIANE reagiu e efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o acusado, o qual avançou contra VIVIANE, a desarmou e começou a agredi-la com coronhadas na cabeça. A vítima FABIOLA interveio para ajudar VIVIANE e no meio da luta corporal o acusado tentou disparar contra elas, mas não conseguiu porque a arma estava travada. Depois, o acusado saiu da loja em fuga com VIVIANE no seu encalço, momento em que destravou a arma de fogo e efetuou três disparos contra VIVIANE, mas não a atingiu. Em seguida, o acusado saiu do local pilotando uma motocicleta, mas foi perseguido, capturado e conduzido à delegacia.

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A Defesa técnica pleiteou a reforma da
dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja afastada a agravante do art. 61, II, “h”, do CP e por fim, fosse aplicada a causa de diminuição em face da tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços). Contudo razão não assiste a defesa.

De início, providente asseverar que a pena base tem previsão legal no art. 68 c/c art. 59 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Dispõe o art. 59 da Lei Penal,
in literis:

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - As penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - A substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível."

De acordo com a legislação supramencionada, seria imprescindível que o Magistrado faça uma análise de valoração dos elementos judiciais acima dispostos, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base.

Na espécie, o
art. 157, § 3º do CPB (Roubo Qualificado) estabelece penas severas para roubos que resultam em lesão grave ou morte:

Lesão Corporal Grave: Reclusão de 7 a 18 anos e multa Morte (Latrocínio): Reclusão de 20 a 30 anos e multa

Desse modo, o magistrado fixou a pena base em 23 anos e 04 meses de reclusão em face da vítima FABIOLA ALEXOPOLUS FERREIRA, uma vez que considerou desfavorável o modulador das circunstancias do crime, anotando que o acusado adentrou em estabelecimento comercial em horário diurno em área comercial da cidade, onde há fluxo de veículos e pessoas, situação apta a exasperar a pena base (ID 20148554 - Pág. 7).

A propósito,
as circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.”
HC 196.575/SP
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.
Nesse enlace, segue a orientação do Sodalício, que asseverou que “
As circunstâncias do delito são altamente reprováveis, uma vez que a prática do assalto durante o dia, às 14 horas, em área comercial e na presença de outras pessoas, colocando-as em risco, evidencia uma maior censura no modus operandi utilizado (e-STJ fl. 36), a denotar o maior desvalor dessa vetorial. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 449.628/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Como se pode observar,
as razões que emprestaram fundamento ao vetor desfavorável, tangenciou o enredo do acervo processual, demonstrando que fato extrapolou os limites do tolerável, atendendo, desse modo,
as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, além de tangenciar orientações da sumula 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo observou a concorrência da circunstância agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão qualificada prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ocasião em que efetuou a compensação.

Na espécie, é pacífico que a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) pode ser compensada com agravantes (art. 61 ou 62, CP) que possuam caráter objetivo, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com efeito, necessário ponderar que o art. 61, II, "h", do Código Penal, estabelece como circunstância agravante, cometer crime contra mulher grávida
, onde essa agravante possui natureza objetiva, ou seja, sua aplicabilidade prescinde que o agente tenha conhecimento do estado de gravidez da vítima, pois a
mens legis
a ser alcançada, seria proteção da vítima em face da vulnerabilidade física. Vale enfatizar que o réu tinha pleno conhecimento do estado de gravidez da vítima, segundo trecho do interrogatório, senão vejamos (ID
20148554 - Pág. 3).

O denunciado JONILSON NASCIMENTO FERNANDES relatou: “que ingeriu bebida alcoólica, que entrou na loja para roubar, que anunciou o assalto, que fez perguntas para descontrair, que queria pegar algo no descuido,
que uma das mulheres estava grávida
(...)

Nesses moldes, insubsistente a tese defensiva, de que o réu desconhecia o estado de gravidez da vítima. Logo, não haveria motivação idônea para o decote da agravante vergastada.

Na última fase da dosimetria de Hungria, o juízo não observou causas de aumento, mas de diminuição (art. 14, II, do Código Penal), fixada na razão de 1/3, sob o argumento de que o crime foi tentado, pois o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias ao acusado, de modo que se aplica ao caso a diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal.

Na hipótese, incontroverso que o magistrado se utilizou do iter criminis para mensurar o quantum de diminuição, que foi aplicada de maneira
inversamente proporcional ao caminho percorrido, ou seja, quanto mais próximo da morte da vítima o agente chegou, menor seria a fração de redução (aplicando-se mais perto de 1/3).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDÍO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MANUTENÇÃO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO PREJUDICADO - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA REFERENTE À TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE A SUA TOTALIDADE - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (UM TERÇO) - DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL - TABELA DA OAB - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tendo a apelação sido interposta no prazo legal, previsto no art. 593 do CPP, deve a preliminar de intempestividade ser rejeitada e o recurso conhecido. 2. Quando as circunstâncias do modus operandi do delito evidenciam uma gravidade atípica, é justificada a exasperação da pena-base. 3. Resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida em que a pretensão foi alcançada na sentença impugnada. 4. A fração de redução da pena pela tentativa tem como base a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, de modo que o patamar a ser fixado deve ser inversamente proporcional ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito. 5. Tendo o agente praticado todos os atos de que dispunha, razoável a manutenção da fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa, dado o considerável percurso do iter criminis. 6. O defensor dativo que atuou na fase recursal faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, devendo o valor ser fixado de acordo com a tabela da OAB. 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00014051920238130393, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Diante do exposto, inarredável o quantum fixado em 1/3, uma vez que o réu chegou a efetuar disparos contra a vítima, não integralizando o resultado morte, por circunstancias alheias a vontade do agente. Portanto o quantum de diminuição em 1/3, restou razoável, proporcional e se alinhou a remansosa jurisprudência, não havendo motivos para reparos ou emendas.

2.5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026